Tribunal: TJPA
Processo: 0006963-69.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0006963-69.2005.8.14.0006

AGRAVANTE: RICARDO WILSON DA SILVA PADILHA, IDELMIR SILVA DE ASSUNCAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM

FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES.

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, E ART. 1.021 DO CPC. NÃO

PROVIMENTO.

1.Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que corretamente negou seguimento a recurso

extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, por estar a decisão agravada em

conformidade com teses fixadas em recurso extraordinário com repercussão geral nº 791.292/PE (Tema 339) e

sem repercussão geral nº ARE 748.371/MT (Tema 660), sobretudo quando tais teses
foram aplicadas por

determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, sem irresignação do agravante naquela instância.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário em
apelação penal
nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle

(Vice-Presidente). Julgamento presidido pel
a

Desembargador
a

Célia
Regina de Lima Pinheiro
(Presidente). Afirmou suspeição-impedimento o Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),

Desembargadora
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
0006963-69.2005.8.14.0006

AGRAVANTES:
RICARDO WILSON DA SILVA PADILHA
e IDELMIR SILVA DE ASSUNÇÃO

REPRESENTANTE:
KLECYTON NOBRE DIAS
(OAB/PA Nº 1
5.167
-A
)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
– PROCURADOR DE JUSTIÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
a Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de agravo interno (
ID nº 7.133.302
) interposto contra decisão
que negou seguimento a

recurso extraordinário (
ID nº 6.87
4
.
594
) fundada em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de agravo em recurso

extraordinário com repercussão geral (AI 791.292/PE - tema 339) e de agravo em recurso

extraordinário sem repercussão geral (ARE 748.371/MT - tema 660).

A parte recorrente alegou, em síntese, que

o
s paradigmas
acima
citados não se
enquadram no caso em análise
, reiterando ter havido
ofensa aos
art
s
.
5º,
inciso

LV e 93,
inciso
IX
,
da Constituição Federal, não sendo respeitado,
port
ando, o seu direito à ampla defesa.

Apresentaram-se contrarrazões (
ID nº 7.228.215
), nas quais o agravado requereu a rejeição do

agravo interno
.

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
0006963-69.2005.8.14.0006

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Ronaldo
Marques Valle
(Relator):

As alegações
dos recorrentes

decorrem de mero inconformismo com a decisão agravada,

uma vez que não foi demonstrado o desacerto da não admissibilidade do recurso

extraordinário, com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, em relação à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o acórdão

recorrido está de acordo com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no

julgamento do agravo de instrumento 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), dado que o Tribunal

de Justiça adotou fundamentação suficiente para o julgamento da causa.

No que tange à suposta ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, anoto que o Supremo

Tribunal Federal, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário 748.371-RG/MT (Tema

660), não reconheceu a existência de
repercussão geral em relação ao argumento de violação

à ampla defesa, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza

infraconstitucional, como no caso, em que a Turma Julgadora
manteve condenação do recorrente com base no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Aliado a isso, observo que o próprio Supremo Tribunal Federal (
ARE n.º 1.329.888 -
ID nº 6.874.593; pág. 32 e 33
) determinou a

aplicação das teses fixadas nos precedentes mencionados, não tendo o agravante recorrido

dessa determinação naquela instância. Daí por que é inegável o caráter protelatório do

recurso em exame
.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RON
A
LDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente
e Relator

Belém, 16/02/2022